Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718625-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO AGRAVADO: RAFAEL ALVES QUIRINO, LUCIANA OTTONI CAMPOS D E S P A C H O Inclua-se o feito em sessão presencial conjuntamente aos autos 0710201-67.2025.8.07.0000. Defiro ainda, a sustentação oral, porquanto amparada no Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator